Tribunal: TJPA
Processo: 0001811-78.2008.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001811-78.2008.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMC S/A

APELADO: ESMERALDA BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001811-78.2008.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMC S/A

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A
APELADO: ESMERALDA BORGES DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. PRINT DE SISTEMA INTERNO BANCÁRIO. INIDONEIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição em dobro de indébito, fundada em descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar:
(i) se houve excesso de execução diante da ausência de prova de descontos superiores ao alegado pelo banco;
(ii) se o print de sistema interno é documento idôneo para limitar o valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e a ocorrência de fraude, determinando a restituição em dobro dos valores descontados.
4. A impugnação baseada exclusivamente em print de sistema bancário interno, sem apresentação de contrato, extratos ou comprovantes de débito e crédito, é prova unilateral e inábil para afastar os termos do título executivo judicial.
5. É vedada a rediscussão de matéria já decidida sob o manto da coisa julgada, nos termos do art. 525, §1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O print de sistema interno bancário é prova unilateral e insuficiente para infirmar título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado que reconheceu a inexistência de contratação e a ilicitude de descontos em benefício previdenciário.

É incabível a rediscussão, em sede de impugnação, de matéria apreciada no processo de conhecimento e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525, §1º, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante:
(TJSP, ApCiv 1005087-79.2021.8.26.0003, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2022)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, ajuizada em face da Sra. Esmeralda Borges da Silva, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba.

A presente demanda tem origem em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com devolução em dobro de valores descontados, cuja sentença (ID 21525871) reconheceu a inexistência de contrato válido firmado entre a autora e a instituição financeira, diante da ausência de manifestação de vontade e da comprovação de fraude no suposto empréstimo consignado.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou cálculo dos valores descontados indevidamente e requereu sua devolução em dobro, conforme título judicial transitado em julgado.

O banco impugnou a execução (ID 21525895), alegando excesso, sob a justificativa de que teriam sido descontadas apenas três parcelas, no valor total de R$ 3.294,06.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 21525911), que julgou improcedente a impugnação, e por conseguinte, declarando satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando o levantamento, pela parte autora, dos valores depositados em conta judicial.

Inconformado, Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs recurso de apelação (ID 21525914), alegando, em síntese, a insuficiência de Provas, bem como a ausência de Extratos Comprovando a Integralidade dos Supostos Descontos, salientando ainda a impossibilidade de presumir o Dano Material.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença (id 21525921).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia posta nos autos cinge-se à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., no bojo da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, proposta pela ora apelada.

Pelo que se infere dos autos, a sentença originária, cujo cumprimento se busca promover, reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, diante da ausência de prova da contratação e da demonstração de que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora decorreram de fraude perpetrada por terceiros.

A decisão também condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, por força do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, pelo que se denota, o banco, ao impugnar o cumprimento da sentença, alega que houve excesso de execução, sustentando que teriam sido descontadas apenas três parcelas, no montante total de R$ 3.294,06.

Para comprovar tal alegação, a instituição financeira não apresenta contrato, extrato bancário, comprovante de depósito ou documento assinado pela autora. Ao contrário, junta exclusivamente uma imagem de sistema interno ("print de tela"), documento unilateral, destituído de fé pública, insuscetível de auditoria e desprovido de força probatória autônoma.

Trata-se, portanto, de prova unilateral produzida pela própria parte impugnante, e como tal, incapaz de infirmar o título executivo judicial, formado a partir de sentença transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC.

Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que prints extraídos de sistema interno bancário não são suficientes, por si só, para comprovar valores ou existência de obrigação, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) “Print de sistema bancário interno não constitui meio idôneo de prova da existência de dívida ou contratação, principalmente quando inexistem nos autos contrato assinado, extrato de pagamento ou ordem de débito.”
(TJSP, ApCiv 1005087-79.2021.8.26.0003, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2022)

Somado a isso, a pretensão de restringir a execução a valores supostamente inferiores aos reconhecidos judicialmente configura verdadeira tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nesta fase processual, de sorte que, qualquer questionamento sobre os fundamentos da condenação ou sobre o montante dos descontos indevidos não pode mais ser ventilado por via de impugnação, sob pena de violação à coisa julgada material.

Importa destacar que a autora é consumidora idosa, assistida pela Defensoria Pública, presumivelmente hipossuficiente, e amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual autoriza, no art. 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, medida que foi corretamente adotada pelo juízo de origem.

Assim, competia ao banco comprovar a regularidade da contratação e dos descontos, o que não foi feito em momento oportuno. Ao contrário, os documentos dos autos indicam que não houve depósito do valor supostamente contratado, nem apresentação de contrato assinado ou digitalmente formalizado, reforçando o juízo de procedência já consolidado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 07/07/2025